Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701661-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA CESAR QUEIROGA AGRAVADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ANDRE DE OLIVEIRA VALERIANO D E S P A C H O Agravo de instrumento redistribuído por decisão do em. Desembargador JOÃO EGMONT, em face de prevenção desta relatoria (ID 62699289). Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA CESAR QUEIROGA, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0733848-59.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GR8 MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e ANDRÉ DE OLIVEIRA VALERIANO. Firmo a competência, ante a prevenção estabelecida em razão do AI 0748695-69.2023.8.07.0000. Ratifico, por seus próprios fundamentos, a r. decisão de indeferimento do pedido liminar (ID 61461397). Decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões (ID 62611714), razão pela qual, depois de publicado o presente despacho, voltem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator